Tribunal: TJBA
Processo: 8010516-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010516-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador em face do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. A controvérsia originou-se em Ação Autônoma para Arbitramento e Cobrança de Honorários Sucumbenciais, distribuída inicialmente por dependência à ação principal de Reintegração de Posse que tramitou perante o Juízo Suscitado (13ª Vara). O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a ação principal já havia sido julgada e transitada em julgado, não havendo conexão a justificar a dependência, remetendo os autos à livre distribuição. O Juízo Suscitante (3ª Vara), ao receber o feito, suscitou o conflito, defendendo a aplicação da regra de acessoriedade prevista no Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão.

2.
Definição do juízo competente para processar e julgar ação autônoma de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais quando a decisão transitada em julgado na ação principal foi omissa quanto a tal verba.

3. Análise da incidência da regra de competência funcional e da acessoriedade (artigo 61 do Código de Processo Civil) em detrimento da regra de livre distribuição por ausência de conexão fática atual.

III. Razões de decidir.

4
. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 18, estabelece expressamente a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios quando a decisão judicial transitada em julgado for omissa quanto a esse direito.

5. A competência para a referida ação autônoma é regida pelo princípio da acessoriedade, insculpido no artigo 61 do diploma processual, segundo o qual a ação acessória deve ser proposta no juízo competente para a ação principal.

6. A circunstância de o processo principal já ter sido julgado ou arquivado não afasta a competência funcional do juízo que conheceu da causa originária, uma vez que este detém os melhores elementos para avaliar o trabalho desempenhado pelo causídico e arbitrar o valor condigno, garantindo a coerência e a integridade da prestação jurisdicional derivada.

IV. Dispositivo e tese.

Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do
Juízo Suscitado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8010516-54.2025.8.05.0000, sendo Suscitante
JUÍZO DA
3
ª

VARA
DE
RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DA
13ª
VARA DE
RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
JULG
AR
PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, no sentido de reconhecer a competência da
13ª
VARA DE
RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a Ação
Ordinária
o
nº nº 8177866-98.2024.8.05.0001
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11